Tribunal: STF
Processo: RE 635648
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93. 3. Vedação da contratação de professor-substituto temporário que tenha sido contratado nos vinte e quatro meses anteriores à realização de concurso público. 4. Princípio da isonomia. 5. Polêmica que ultrapassa os limites subjetivos da causa. 6. Relevância da questão tanto do ponto de vista jurídico quanto do social. 7. Repercussão geral reconhecida.